Tribunal: TJES
Processo: 5016482-34.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Dissolução
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5016482-34.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ISAIAS FERNANDES DOS SANTOS

APELADO: KATIA RODRIGUES NETO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. CITAÇÃO POR EDITAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS DE LOCALIZAÇÃO. CONDUTA EVASIVA DO RÉU. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, na qualidade de Curadora Especial, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família de Cariacica, nos autos de Ação de Divórcio Litigioso. A sentença rejeitou a preliminar de nulidade da citação por edital e julgou procedente o pedido de divórcio, reconhecendo a inexistência de bens e deferindo o retorno da autora ao nome de solteira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é nula a citação por edital realizada nos autos do divórcio litigioso, sob o argumento de não terem sido esgotadas as diligências de localização do réu, notadamente a ausência de consultas aos sistemas Sisbajud, Infojud e Prevjud.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital, prevista no art. 256, II, do CPC, constitui medida excepcional, cabível quando o citando se encontra em local ignorado, incerto ou inacessível, após frustradas as tentativas razoáveis de localização pessoal.

O art. 256, § 3º, do CPC estabelece que se presume em local ignorado o réu cuja localização restar infrutífera, inclusive após requisições de endereços a órgãos públicos ou concessionárias de serviços, não exigindo, contudo, o esgotamento absoluto e ilimitado de todos os meios de busca.

Os autos revelam múltiplas diligências frustradas: tentativa de citação no endereço da exordial, expedição de carta precatória a outra comarca, visita ao endereço da genitora do réu e certidões confirmando sua ausência de residência fixa.

A conduta do próprio réu, que contatou a Oficiala de Justiça, recusando-se a informar endereço e a ser citado por meio digital, afirmando que “mora por aí”, evidencia comportamento evasivo e confirma sua condição de pessoa em local incerto e não sabido.

Nessas circunstâncias, mostra-se desnecessária a requisição de informações a sistemas eletrônicos (Sisbajud, Infojud e Prevjud), pois tais diligências não garantiriam maior efetividade, sendo suficiente o exaurimento razoável já demonstrado.

A exigência de novas diligências burocráticas implicaria violação à razoável duração do processo e à efetividade do direito potestativo ao divórcio.

Precedente do TJES reconhece que, em ações de divórcio, não há nulidade da citação por edital quando inexistem indícios de ciência do paradeiro do réu e demonstrado o esgotamento suficiente das tentativas de localização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A citação por edital é válida quando demonstradas diligências razoáveis e infrutíferas para localização do réu, não sendo exigido o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis.

A conduta evasiva do citando, que se recusa a informar seu paradeiro, caracteriza situação de local incerto e não sabido, legitimando a citação ficta.

O princípio da razoável duração do processo impede que o direito potestativo ao divórcio seja obstado por exigências desproporcionais de busca do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 252, 256, II e § 3º; 85, § 11; 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000069-88.2023.8.08.0018, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 13.06.2023, DJe 22.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.

5016482-34.2022.8.08.0012

APELANTE
: ISAIAS FERNANDES DOS SANTOS

APELAD
A
:
KATIA RODRIGUES NETO DOS SANTOS

JUIZ: DR.
GUSTAVO ZAGO RABELO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de
a
pelação
c
ível interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, atuando na qualidade de Curadora Especial de ISAIAS FERNANDES DOS SANTOS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família de Cariacica, nos autos da Ação de Divórcio Litigioso (Processo nº 5016482-34.2022.8.08.0012) ajuizada por KATIA RODRIGUES NETO DOS SANTOS.

A sentença vergastada rejeitou a preliminar de nulidade da citação editalícia, sob o fundamento de que
"foram envidados esforços diligentes e sucessivos para localizar o requerido"
. No mérito, confirmou a decisão que decretou liminarmente o divórcio das partes e julgou extinto o processo com resolução de mérito, deferindo à requerente o retorno ao uso do nome de solteira e declarando a inexistência de bens e dívidas a partilhar.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial do apelante, suscita preliminar de nulidade processual por
error in procedendo
, arguindo a nulidade da citação por edital. Sustenta, em síntese, que: (i) a citação ficta é medida excepcional, que só se legitima após o esgotamento de todos os meios de localização do demandado; e (ii) não foram esgotadas as tentativas, notadamente a requisição de informações via sistemas conveniados, como Sisbajud, Infojud e Prevjud, conforme preconiza o art. 256, § 3º, do CPC.

Requer o recorrente, assim, que o recurso seja provido para anular a sentença e os atos processuais posteriores.

Devidamente intimada, a
a
pelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.
A matéria devolvida a este Egrégio Tribunal cinge-se à análise da regularidade da citação por edital do apelante, sustentando a Curadoria Especial a nulidade do ato por suposto não esgotamento das diligências prévias de localização, notadamente a consulta aos sistemas Sisbajud, Infojud e Prevjud.

Adianto, contudo, que a irresignação não merece prosperar.

A citação por edital, modalidade de citação ficta, é medida excepcional, cabível, nos termos do artigo 256, inciso II, do Código de Processo Civil,
"quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando".

O § 3º do referido dispositivo legal estabelece uma presunção de que o réu se encontra em local ignorado ou incerto, apta a autorizar a via editalícia,
"se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos".

No caso vertente, uma análise detida dos autos revela que a citação ficta foi precedida de diversas e exaustivas tentativas de localização pessoal do demandado, as quais restaram infrutíferas não por inércia do Juízo ou da parte autora, mas pela própria condição fática do apelante.

Com efeito, constata-se a expedição de mandado de citação para o endereço indicado na exordial, o qual restou infrutífero, certificando a Sra. Oficiala de Justiça a não localização da numeração e que, nos imóveis adjacentes, o réu era desconhecido.

Posteriormente, a pedido da parte autora, foi expedida Carta Precatória para a Comarca de Juatuba/MG, onde novamente a diligência foi negativa, informando o irmão do réu que o apelante
"NÃO RESIDE"
no local e
"que o mesmo é morador de rua, não sabendo precisar o local onde o mesmo pode ser localizado".

Por fim, após a indicação de um terceiro endereço pela autora, correspondente ao de sua genitora, a Oficiala de Justiça ali compareceu e certificou que a Sra. Maria de Lourdes (genitora)
"afirmou que o filho não tem residência fixa e que não sabe informar onde se encontra".

O ponto fulcral que elide por completo a tese recursal, tal como bem destacado pelo magistrado sentenciante, repousa na continuação da referida certidão. A Oficiala de Justiça atestou, com fé pública, que o próprio apelante, Sr. Isaias, entrou em contato telefônico consigo, e, ao tomar ciência do objeto da diligência:

"[...] se negou a fornecer seu endereço, falando que 'mora por aí' e se negando a ser citado/intimado por meio digital, informando, por fim, que vai esperar a justiça encontrá-lo, momento em que desligou o telefone."

Ora, a conduta deliberada e evasiva do réu, que, ciente da tentativa de citação, recusa-se ativamente a informar seu paradeiro ou a receber a citação por meio digital, afirmando textualmente que "mora por aí", robustece a convicção de que ele se encontra em "local incerto e não sabido", nos exatos termos do art. 256, II, do CPC, e não em situação de mera "ocultação" em endereço certo, a qual ensejaria a citação por hora certa (art. 252, CPC).

Diante deste cenário, onde as diligências físicas em múltiplos endereços (inclusive em outro Estado da Federação) restaram infrutíferas, e o próprio réu confirma não possuir endereço fixo, adotando postura de recusa em ser localizado, afigura-se desnecessário, e até mesmo inócuo, o esgotamento
absoluto
de todos os meios de busca, como a consulta aos sistemas Sisbajud, Infojud e Prevjud, os quais, eventualmente, apenas retornariam os endereços já diligenciados ou desatualizados.

Não há qualquer indício nos autos de que a apelada possua conhecimento do paradeiro atual do apelante. Exigir novas diligências burocráticas, neste contexto, seria compactuar com a conduta evasiva do réu e postergar indefinidamente o exercício do direito potestativo ao divórcio, em violação à razoável duração do processo.

Nessa linha de intelecção, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou em caso análogo, entendendo pela desnecessidade do esgotamento exaustivo dos meios de citação pessoal em ações de divórcio quando o paradeiro é desconhecido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO . CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS AO CURADOR ESPECIAL. MAJORAÇÃO PARCIAL . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que decretou o divórcio do casal, sem partilha de bens ou questões relacionadas a filhos, e condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios de R$ 200,00 ao curador especial do requerido.
2 . Nulidade da citação por edital não configurada, não havendo qualquer indício de que a autora possua conhecimento do paradeiro do requerido, ausente há mais de 20 anos, sendo despiciendo o esgotamento dos meios de citação pessoal.
3. O pedido de majoração dos honorários devidos ao curador especial deve ser apreciado à luz dos critérios de moderação e razoabilidade, considerando o grau de zelo do profissional, a simplicidade da causa e o lugar da prestação do serviço. 4 . Majoração para R$ 450,00, considerada justa e proporcional ao trabalho realizado. 5. Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50000698820238080018, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 13/06/2023, Data da Publicação no Diário: 22/06/2023)

Destarte, comprovado o exaurimento das diligências razoáveis e suficientes para a localização do apelante, e evidenciada sua conduta evasiva e sua ausência de endereço fixo, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a validade da citação por edital.

Posto isto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada, oportunidade na qual, em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para o patamar de 12%, mantida a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.